Tribunal: TJSP
Processo: 1121639-27.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Marca
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2024-05-30
Data de publicação: 2024-05-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE LICENÇA DE USO DE MARCA. AÇÃO MONITÓRIA. RECONVENÇÃO. RESCISÃO CONTRATUAL. Rescisão contratual. Notificação para a resolução do contrato, por aplicativo Whatsapp, com confirmação de leitura da mensagem e resposta da destinatária. Ciência inequívoca do ato. Notificação válida. Sentença mantida.
Recurso desprovido.